Tribunal: CARF
Processo: 10980.009517/2001-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009517/2001-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.039 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MADEIREIRA VARASCHIN S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/1997 a 30/11/1997
MULTA DE OFÍCIO. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado aplica-se retroativamente a lei
nova quando mais favorável ao contribuinte que a lei vigente ao tempo do
lançamento, excluindo a multa de ofício pelo fato de os débitos lançados terem
sido declarados na respectiva DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pela Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 204-003.522, de 03/11/2008, proferido pela Quarta Câmara do
antigo Segundo Conselho de Contribuinte.
O Colegiado daquela Câmara, por maioria de votos, deu provimento parcial ao
recurso voluntário do contribuinte, para afastar a multa de ofício, nos termos da ementa seguinte:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2003 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO - INFORMAÇÃO ERRADA NA DCTF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009517/2001-11
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.039 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.009517/2001-11

Se o contribuinte compensa débitos com base em título judicial declarado em DCTF que
não dá guarida a tal compensação, legítima a cobrança desse débito se na data do
lançamento era a informação que o Fisco detinha.
Porém, se no curso do rito do 70.235, restar comprovado que a ação judicial foi
informada erroneamente e provado que o contribuinte detinha outra ação judicial que
lhe dava o direito a compensar-se do débito exigido, deve ser afastada da cobrança a
multa de ofício.
Intimada desse acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial com
base no artigo 7°, inciso I, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais dos
Antigos Conselhos de Contribuintes, aprovado pela Portaria MF n° 147/07, então vigente,
alegando contrariedade à lei. Segundo seu entendimento, ao dispensar a exigência da multa de
ofício, a decisão da Câmara Baixa contrariou o art. 61 e §§ da Lei no 9.430/1996.
Por meio do despacho às fls. 444-e/446-e, o Presidente da 4a Câmara admitiu o
recurso especial da Fazenda Nacional.
Notificado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte apresentou contrarrazões, requerendo o seu
desprovimento e, consequentemente, a manutenção da decisão recorrida.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 67 do RICARF. Assim, dele conheço.
A matéria oposta nesta fase recursal restringe-se ao cancelamento da multa de
ofício, determinado pelo Colegiado da Câmara baixa, em face do princípio da retroatividade
benigna das leis.
O lançamento da multa de ofício, juntamente com a exigência das parcelas da
contribuição declaradas em DCTF e respectivos juros de mora, teve como fundamento o art. 18
da Lei no 10.833/2003, c/c o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Quanto à multa punitiva, no lançamento de ofício de débitos declarados em
DCTF, sua exigência teve como fundamento o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996. Contudo, o
art. 18 da Lei no 10.833/2003, assim determina:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964.
Ora, segundo este dispositivo legal, a aplicação de penalidade no lançamento
de débito declarado na respectiva DCTF, em decorrência de compensação indevida, limitar-se-á
à imposição de multa isolada e deverá ser aplicada unicamente nas hipóteses elencadas no art.
18, citado e transcrito acima. No presente caso, aquelas hipóteses não ocorreram.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.039 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.009517/2001-11

Assim, por força do princípio da retroatividade benigna das leis, previsto no
art. 106, II, "c", do CTN, a multa de ofício, exigida com fundamento no inciso I do art. 44 da Lei
no 9.430/1996, deve ser exonerada.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital